Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708274-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUE VEICULOS LTDA - ME APELADA: HIUME JAQUELINE TELES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, as partes de comum acordo, na audiência de conciliação, solicitaram a suspensão do curso do processo pelo prazo de 05 (cinco) dias, pois informaram que estão em tratativas visando alcançar composição extrajudicial capaz de pôr termo no litígio[1]. Destarte, considerando que ambas as partes se manifestaram em favor da suspensão, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme autoriza o novo estatuto processual (CPC, art. 313, inc. II, c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67384136